Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 790.562.701-25 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), A K L TOGOE - ME - CNPJ: 05.834.603/0001-02 (APELADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PROVA INICIAL MÍNIMA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não dispensa a prova mínima do fato constitutivo do direto alegado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante argui que pediu a inversão do ônus da prova, o que não foi analisado na instância de origem e que há, nos autos, provas da má prestação de serviço da apelada e pugna pela reparação dos danos materiais e morais.

Contrarrazões no Id n. 120658093.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente.

O autor/apelante ajuizou a presente Ação arguindo que levou seu Corsa Sedan no dia 9/11/2013 até a apelada a fim de fazer orçamento para consertar um defeito na válvula de saída e que, dois dias depois foi informado que teria o custo de R$ 1.137,00, mas por achar o valor muito alto, não autorizou o serviço, mas quando foi buscar seu carro, deparou-se com ele desmontado e foi-lhe informado que o reparo já estava quase terminado. Diante disso pagou pelo serviço, contudo, no dia 16/11 o veículo voltou a apresentar o mesmo problema.

Contudo, os documentos trazidos aos autos provam que o veículo foi consertado e entregue no dia 11/11. Todos os recibos (Id n. 120658059 - Pág. 25/28), se referem às peças e

serviço que foram entregues no dia 11/11 (mangueira inferior radiador, polia tensora correia dentada, válvula termostatica, tensor correia dentada, mangueira superior do radiador, radiador, bomba d’agua, serviço de remoção e instalação de mangueiras, serviço de remoção e instalação de váuvula termostátia, serviço de remoção e instalação da bomba d’água), não há nenhuma prova de que a questão não foi solucionada e que o mesmo reparo teve de ser refeito no dia 16/11 na mesma oficina.

Os recibos de Id n. 120658059 - Pág. 47, de R$ 50,00 e R$ 20,00, serviço de remoção e instação de válvula de saída e a peça (válvula de saída), emitidos pela Oficina Mecânica Flávio Lima e Auto Peças Vitória, repectivamente, não guardam relação com o serviço prestado pela demandada.

Assim, embora o pedido de aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova tivesse sido deferido no despacho saneador (Id n. 120658060 - Pág. 12) isso não dispensa que o autor traga ao menos evidências do fato constituitivo do seu direito, que neste caso é a má prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA INICIAL MÍNIMA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1736801/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julg. em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Ademais, determinada a prova pericial que poderia efetivamente sustentar suas alegações, quando já designado o perito engenheiro mecânico, o apelante dela desistiu (Id n. 120658060 - Pág. 14).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022